Tribunal: TJBA
Processo: 8029842-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029842-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: PAULO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PROCURAÇÃO PARA O FORO EM GERAL. SUFICIÊNCIA. CERTIDÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A habilitação retardatária de crédito trabalhista em sede de recuperação judicial, quando instruída com certidão expedida pela Justiça do Trabalho e demais documentos necessários, observa o contraditório quando oportunizada à devedora a manifestação prévia sobre os elementos do pedido.

II - A procuração geral para o foro, nos termos do art. 105 do CPC, confere poderes suficientes para o ajuizamento de pedido de habilitação de crédito em processo de recuperação judicial, dispensando poderes específicos para tal ato.

III - A certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho constitui documento hábil para comprovar o crédito trabalhista e sua origem, sendo vedado ao juízo cível proceder à revisão ou reclassificação das verbas, sob pena de invasão de competência constitucional.

IV - Nega-se provimento ao agravo de instrumento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029842-97.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e, como Agravado,
PAULO DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto